Tribunal: TJMT
Processo: 1027375-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027375-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS - CPF: 034.615.641-68 (AGRAVANTE), CARMEN CINIRA PAES DE BARROS MALHEIROS - CPF: 206.042.891-20 (AGRAVANTE), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (AGRAVADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE RENDIMENTOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. DESCONTO LIMITADO A 30%. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do agravante João Antonio Cuiabano Malheiros, descontados diretamente de sua folha de pagamento junto à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, para satisfação de dívida executada desde 2017.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia restringe-se à possibilidade de constrição de 30% dos rendimentos do agravante, considerando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, bem como a alegação de que o desconto comprometeria a sua subsistência.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da regra de impenhorabilidade de rendimentos para créditos não alimentares, desde que garantida a subsistência digna do devedor (CPC, art. 833, § 2o).

4. O agravante não comprovou que a constrição compromete sua sobrevivência, considerando a inexistência de elementos suficientes nos autos que demonstrem prejuízo severo ou despesas que ultrapassem sua capacidade contributiva.

5. O desconto de 30% está alinhado ao percentual considerado razoável pela jurisprudência, respeitando o equilíbrio entre o direito do credor à satisfação do crédito e a dignidade do devedor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É admissível a penhora de até 30% dos rendimentos líquidos do devedor, ainda que para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservada sua subsistência digna."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO ANTÔNIO CUIABANO MALHEIROS
e
CARMEN CINIRA PAES DE BARROS
em face da decisão proferida na Ação de Execução de no 1014423-46.2017.8.11.0041, que determinou a penhora dos proventos de aposentadoria do agravante João, no patamar de 30% (trinta por cento) sobre seus rendimentos líquidos.

O Agravante sustenta, em síntese, que o montante em questão é impenhorável, por se tratar de verba oriunda de aposentadoria, conforme dispõe o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Afirma que aufere um rendimento líquido mensal de R$ 3.761,59 (três mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos), valor que se destina à sua subsistência e à de sua família.

Aduz, ainda, que a manutenção do desconto de 30% acarretará uma redução de sua renda mensal para R$ 2.633,59 (dois mil, seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos), comprometendo, assim, sua capacidade de sustento.

Diante disso, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de suspender a ordem de penhora incidente sobre os proventos de aposentadoria. No mérito, pugna pela reforma da decisão, impedindo a penhora de proventos de aposentadoria.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 243012193).

Contrarrazões em ID 247939654.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à possibilidade de constrição, ou não, de 30% dos rendimentos do agravante João Antonio Cuiabano Malheiros para satisfação da dívida da Ação de Execução no 1014423-46.2017.8.11.0041

A decisão agravada (ID 168671887 dos autos de origem) deferiu a penhora de 30% sobre a remuneração do executado/agravante João, mediante desconto mensal na folha de pagamento junto à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil é claro quando dispõe acerca da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, proventos de aposentadoria, das pensões etc.

Todavia, a jurisprudência moderna admite a possibilidade de penhora de proventos oriundos de salário e aposentadoria, ainda que não se trate de dívida de natureza alimentar, desde que não comprometa o sustento do devedor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Segundo o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 1.2 Derruir as conclusões do Tribunal local, no sentido de aferir a razoabilidade do percentual do salário penhorado, demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.Precedentes.2. A incidência dos enunciados contidos nas Súmulas 07 e 83/STJ impede o exame exame do dissídio jurisprudencial na medida em que, além da falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos que embasaram o acórdão recorrido, se a jurispru dência do STJ já se firmou no mesmo sentido do julgado hostilizado, não há conceber tenha ela contrariado o dispositivo de lei federal ou lhe negado vigência. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 2063540 SE 2023/0098256-6, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2o do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Ausente a prova de que a penhora de parte do salário do agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, e havendo indícios de que ele oculta patrimônio, há que se privilegiar o interesse público, possibilitando a constrição de percentual de 30% dos rendimentos líquidos de seu salário, visando à satisfação do crédito da exequente
(TJ-MT - AI: 10077331720238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2023).

Nesse contexto, como o Agravante não comprova que a constrição de seus proventos tem o condão de comprometer a sua sobrevivência, como alegado, é evidente que a decisão recorrida se pauta na jurisprudência mais atual.

Em que pese o Agravante tenha diversos descontos em seu benefício, conforme se vê em ID 242083664, tal circunstância, por si só, não é hábil para comprovar que o pagamento da dívida em questão prejudicará a sua subsistência, mormente quando não indica nos autos os rendimentos de sua esposa, tampouco comprova seus gastos mensais.

Além disso, como pontuado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, convém frisar “
que o extrato de benefício do Agravante (ID 242083664) demonstra que o mesmo está adimplindo diversas dívidas, em detrimento do credor/agravado, sobretudo quando a execução tramita desde o ano de 2017, sem êxito na busca de bens do devedor
”.

Somado a isso, importa registrar que “
a verba salarial também visa à satisfação das obrigações contratuais assumidas pelo devedor, principalmente se não localizados bens móveis ou imóveis capazes de satisfazer o débito, de modo que não se revela razoável que o contratante contraia dívida na esperança vã de que o Judiciário não permitirá a constrição de seus vencimentos/proventos/salário em medida justa e comedida
” (TJMT, RAI n. 131859/2015, Relator Des. João Ferreira Filho, julgado em 16/02/2016).

Dessa forma, a manutenção da constrição se revela necessária, pois não resta demonstrado a onerosidade a ponto de causar prejuízo à dignidade do devedor/agravante.

Em caso semelhante, assim decidiu essa Colenda Câmara recentemente:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE SUSTADO – PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DA EXECUTADA – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – MANUTENÇÃO DA PENHORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – VERBA ALIMENTAR – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. 2. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela executada, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). 3. Recurso desprovido.
(N.U 1025539-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024).

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Comunique-se
o juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024